Tribunal: TJPA
Processo: 0000366-55.2009.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000366-55.2009.8.14.0035

APELANTE: AUGUSTO CEZAR NOGUEIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 33,
CAPUT,
C/C ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006 – PENA DE 08 (OITO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 1500 (MIL E QUINHENTOS) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO. PUGNA APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU NEGATIVA DE AUTORIA – Improcedência.
A materialidade do delito encontra-se comprovada através do Auto de apresentação, onde consta a apreensão de 5.575kg de droga, bem como pelo Laudo definitivo, que atesta que se trata de substância entorpecente, vulgarmente conhecida por “cocaína”. A autoria, de igual forma, por meio dos depoimentos das testemunhas, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalta-se que embora o apelante tenha negado que a mala com a droga lhe pertencia, suas declarações foram contestadas através dos depoimentos das testemunhas oculares, que viram o apelante manuseando a mala que estava o entorpecente, razão pela qual deve ser mantida a sua condenação, nos termos do artigo 33, da Lei 11.343/2006.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e lhe negar provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

AUGUSTO CESAR NOGUEIRA DE SOUSA,
interpôs o presente recurso inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos.

Narra a denúncia, em síntese que, no dia 04 de setembro de 2009, o ora denunciado, foi flagrado transportando substância entorpecente dentro de uma embarcação procedente de Manaus/AM, com destino a Santarém/PA.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
condenou o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 33, c/c artigo 40, V, ambos da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 1500 (mil e quinhentos) dias multa, a ser cumprida no regime fechado.

Inconformado, pleiteia a sua absolvição, alegando a negativa de autoria e insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, devendo ser integralmente mantida a sentença ora recorrida.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna apelante pela sua absolvição, pela negativa de autoria e insuficiência de provas para manutenção da condenação.

A materialidade do delito encontra-se comprovada através do Auto de apresentação, onde consta a apreensão de 5.575kg de droga, bem como pelo Laudo definitivo, que atesta que trata-se de substância entorpecente, vulgarmente conhecida por “cocaína”.

A autoria, de igual forma, por meio dos depoimentos das testemunhas, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Embora o apelante tenha negado que a mala com a droga lhe pertencia, suas declarações foram contestadas através dos depoimentos.

Eder de Jesus Pereira, declarou em juízo, que é policial militar e estava à paisana; que estava na parte de cima do barco e no momento da fiscalização/vistoria, verificou os Policiais Federais identificaram a mala, mas inicialmente não foi localizado o dono da mala; que ao abrirem a mala, os Policiais Federais constataram o material entorpecente, conhecido por cocaína; que o réu foi localizado como dono da mala após a vistoria, quando falaram ao depoente que o dono da mala era um policial militar que havia conversado com ele; que o policial militar a que estavam se referindo era o réu Augusto.

Corroborando, a testemunha Francisco de Assis Feitosa, declarou, também em juízo, que estava na viagem no barco Golfinho do Mar; que estava deitado na rede e viu o réu arrastando a mala para debaixo da sua rede; que em Óbidos, os Policiais Federais fizeram vistoria na embarcação e fizeram vistoria das malas; que vistoriaram a mala do réu; que o réu estava bebendo no momento da revista; que identificaram o réu como dono da mala porque o depoente o identificou; que disse aos Policiais que viu réu empurrando a mala; não chegou a ver o réu confessando que a mala era sua; que não conhecia o réu; que o barco ia de Manaus a Santarém que o delegado informou que havia droga dentro da mala.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição pela negativa de autoria ou insuficiência de provas, pois comprovado através do conjunto probatório, especialmente o depoimento das testemunhas oculares, que viram o apelante manuseando a mala que estava o entorpecente, razão pela qual deve ser mantida a condenação do apelante, nos termos do artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PUGNAM A ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA.

1. Devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, pelo Auto de apresentação e apreensão, Laudos preliminar e definitivo, bem como pelos depoimentos testemunhais proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalta-se, que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório.

2. O magistrado baseou a sua aplicação acima do mínimo legal, face a presença de circunstâncias judiciais consideradas como desfavoráveis, consoante Súmula 23, deste Tribunal.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0011263-56.2016.8.14.0049 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/10/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em consonância com a parecer ministerial, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 30/04/2024